Tribunal: STF
Processo: RE 1601456
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Constitucional e Processual Penal.  Recurso extraordinário. Execução provisória da pena. Tribunal do Júri. Aplicação imediata da orientação firmada no Tema 1.068 da repercussão geral. Desnecessidade de provocação prévia. Inexistência de violação ao princípio do non reformatio in pejus. Acórdão recorrido em dissonância com a atual jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes.  Provimento do recurso.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais,  em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO SUSCITADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - RECONHECIMENTO - ANTERIOR CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR EM RAZÃO DA CONSTATAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - PRELIMINAR DEFENSIVA - SUSPEIÇÃO DA 2ª CÂMARA CRIMINAL - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 79 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - AUSÊNCIA DE PETIÇÃO ASSINADA PELO RÉU EM CONJUNTO COM A DEFESA TÉCNICA OU DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS - MÉRITO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - ANTECEDENTES CRIMINAIS VALORADOS DE FORMA EQUIVOCADA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NA ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ARTIGO 65 DO CÓDIGO PENAL - NECESSIDADE - CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA - SÚMULA Nº 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 
– Incabível o conhecimento do recurso de apelação interposto, sob o mesmo fundamento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, diante da expressa disposição do §3º do artigo 593 do Código de Processo Penal. 
– A análise equivocada de circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal demanda reapreciação por esta instância revisora, com o consequente redimensionamento da reprimenda. 
– Nos termos da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal”. 
– Necessária a fixação de honorários advocatícios pela atuação em segunda instância a defensor dativo nomeado pelo juízo de origem.”
(Apelação Criminal Nº 1.0000.24.395412-0/001, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Des. Glauco Fernandes, julgado em 17/10/2024)

O Ministério Público opôs embargos de declaração, sustentando, em síntese, a necessidade de aplicação imediata da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral, a fim de determinar a execução provisória da pena. 
Os aclaratórios, entretanto, foram rejeitados, ao fundamento de que: (i) não houve pedido anterior do Ministério Público quanto à execução imediata da pena; (ii) a ata de julgamento do paradigma foi publicada antes do acórdão; e (iii) a tese firmada pelo STF não impõe, mas apenas autoriza a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri.
Diante disso, o Ministério Público interpôs o presente recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 5º, XXXVIII, “c”, XL, LIII e LIV, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 possui aplicabilidade imediata, desde a publicação da ata de julgamento, sendo de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, independentemente de provocação anterior, razão pela qual seria devida a determinação de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.
Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, determinando-se a execução imediata da pena do réu.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento. 
A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, à luz do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, especialmente após a fixação da tese de repercussão geral no Tema 1.068.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deixou de determinar a execução provisória da pena sob os fundamentos de que (i) inexistia pedido anterior do Ministério Público, (ii) a tese do Tema 1068 ainda não teria plena eficácia à época do julgamento, e (iii) a norma não imporia obrigatoriedade ao magistrado.
Transcrevo, no que pertine, excerto do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 132 - grifos no original):

“2. Omissão 
Em seguida, verifica-se que, nas razões recursais (doc. ordem nº 01), o embargante também alega que o Acórdão é omisso, pois desconsiderou o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, que deu interpretação conforme ao artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, com redução de texto, para dizer que a soberania dos veredictos, independentemente da pena, impõe a execução imediata das condenações proferidas pelo Júri, independentemente de seu quantum.
Sustenta que a Turma Julgadora deixou de aplicar o tema de repercussão geral nº 1068, recentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e que, pela sistemática do "sistema precedentalista brasileiro" (f. 06-doc. ordem nº 01) é de observância obrigatória, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.
Defende que um enunciado de tese vinculante deve ser aplicado imediatamente aos processos em curso a partir da publicação da ata de julgamento.
Portanto, conclui que a determinação da prisão pena é imposição ex lege, devendo ser determinada de oficio pelo julgador aos processos já sentenciados.
Salienta, por fim, que a omissão acima mencionada no Acordão embargado deve ser sanada, sob pena de violação aos artigos 492, inciso I, alínea "e", parte final, do Código de Processo Penal, artigo 5°, incisos XXXVIII, alinea "c", LIII e LIV da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 3º, c/c artigo 315, §2º, inciso VI, e artigo 619, todos do Código de Processo Penal, c/c artigo 1.022, inciso II, c/c artigo 489, §1º, inciso VI e artigo 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil.
Pleiteia, assim, o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada, e, ainda, para que sejam debatidas todas as questões nele versadas, para fins de prequestionamento, e, ao final, seja aplicada a tese fixada no tema de repercussão geral nº 1068 do Supremo Tribunal Federal (doc. ordem nº 01).
Alternativamente, o embargante pleiteia, caso a "c. Câmara entenda que não há omissão em relação à expedição do mandado de prisão, diante da questão intertemporal entre o julgamento colegiado e a definição da tese vinculante" que os Embargos de Declaração sejam recebidos como "pedido autônomo de prisão por fato superveniente, qual seja, a definição do enunciado de tese referente ao tema de repercussão geral n. 1068" (f. 11-doc. ordem nº 01).
Inicialmente, necessário destacar que o Ministério Público apenas em sede de Embargos de Declaração pleiteia a aplicação da tese fixada no tema de repercussão geral nº 1068 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que inexiste pedido anterior quanto ao ponto. Trata-se, portanto, de tese nova apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça, ainda não sustentada e discutida nos autos.
Relativamente às alegações de omissão, verifica-se que o Ministério Público pleiteia novamente as mesmas teses que já foram enfrentadas no Acórdão embargado (autos nº 1.0000.24.395412-0/001 doc. ordem nº 101). Vejamos:
"Prisão Preventiva
No presente caso foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (f. 20 doc. ordem nº 85), descabendo-se, portanto, a avaliação acerca da adequação da prisão preventiva." (f. 18 autos nº 1.0000.24.395412-0/001-doc. ordem n° 101)
Ademais, ressalta-se que, de fato, a ata da sessão de julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340 foi publicada no Diário do Judiciário Eletrônico no dia 13/09/2024, conforme apontado nas razões recursais (f. 6 doc, ordem nº 01), disponibilizando a seguinte tese:
(...)
Por outro lado, o inteiro teor do Acordão somente foi publicado em 13/11/2024, conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?classeProcesso=RE&incidente=5776893&numeroProcesso=1 235340&numeroTema=1068).
Nesse ponto, válido destacar que a redação da tese do tema nº 1.068 não cria obrigação ao magistrado de determinar a execução provisória e imediata das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, em caso de condenação, mas, por outro lado, “autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados”.
Portanto, conclui-se que a Turma Julgadora não descumpriu o referido precedente vinculante quando do julgamento da Apelação Criminal em 17/10/2024, mas apenas e tão somente manteve o direito concedido ao réu, pelo juízo de origem, de recorrer em liberdade, até porque não havia nos autos qualquer pleito ministerial nesse sentido, razão pela qual inexiste a alegada omissão no Acórdão embargado, conforme sustentado pela Procuradoria-Geral de Justiça.
(...)”

Tais fundamentos, contudo, não se sustentam diante da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, ao julgar o RE 1.235.340/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 1.068), esta Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, “e”, do CPP, excluindo a exigência do patamar mínimo de 15 anos e fixando a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

A ratio decidendi do precedente é clara ao afirmar que a execução imediata decorre diretamente da soberania dos veredictos, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, e não do quantum da pena ou de provocação das partes. Nessa perspectiva, a execução provisória da pena não se configura como mera faculdade do julgador, mas como verdadeiro poder-dever a ser exercido à luz da soberania dos veredictos, admitindo-se exceção apenas em hipóteses concretamente fundamentadas.
Nesse contexto, a decisão do Tribunal de origem, ao afastar a aplicação do dispositivo legal com base em interpretação restritiva, incorreu em violação direta à autoridade do precedente vinculante, bem como ao próprio texto constitucional.
Ademais, não procede o argumento de que a aplicação da tese dependeria de provocação prévia do Ministério Público. O sistema de precedentes qualificados adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro impõe a observância obrigatória das teses fixadas em repercussão geral, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal.
Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento inclusive de ofício pelo julgador, independentemente de requerimento das partes, a qual decorre diretamente da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da CF) e confere ao julgamento realizado pelos jurados um grau de definitividade que justifica, por si só, a execução provisória da condenação. 
Tal execução provisória, autorizada independentemente do quantum da pena, possui fundamento constitucional e legal, sendo compatível com o poder-dever do magistrado de aplicar precedentes vinculantes e adotar medidas necessárias à efetividade da jurisdição penal, inclusive de ofício. 
Não há, nesse contexto, violação ao princípio do non reformatio in pejus, por se tratar de decorrência direta da soberania dos veredictos e da eficácia imediata do precedente vinculante, e não de reavaliação do mérito condenatório ou de agravamento da pena imposta, mas apenas a incidência de efeito processual decorrente da própria condenação pelo Tribunal do Júri.
Igualmente infundada é a alegação de impossibilidade de aplicação da tese em razão de sua posterior fixação. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o caso concreto, determinou a execução provisória da pena em um caso de homicídio ocorrido em 2016. Assim, este Supremo Tribunal, de forma lógica, reconheceu a aplicação imediata da interpretação constitucional conferida ao art. 492, I, ‘e’, do CPP.
Cito, nesse sentido, recente precedente:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual.”
(HC 248.518-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024 - grifei)

Também não há falar em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. A tese firmada não constitui inovação legislativa, mas sim interpretação constitucional de norma já vigente, razão pela qual não se submete à regra do art. 5º, XL, da Constituição.
Por outro lado, ao afastar a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP, na forma interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão recorrido acabou por esvaziar a eficácia de norma legal sem observância da cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante 10.
Assim, resta configurada violação aos arts. 5º, XXXVIII, “c”, LIII e LIV, da Constituição da República, na medida em que se negou eficácia à soberania dos veredictos e à autoridade das decisões desta Suprema Corte.
Diante desse cenário, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, na parte em que afastada a incidência do art. 492, I, ‘e’ do Código de Processo Penal, e determinar o cumprimento do Tema 1.068-RG/STF, com a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, sem prejuízo da apreciação de fatos novos e dos recursos ainda existentes acerca de outros aspectos.
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente